Tribunal: TJES
Processo: 5003063-02.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003063-02.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON JORGE

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RÉU REVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face do BANCO AGIBANK S.A., julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito. O autor, aposentado por invalidez e deficiente visual, alegou ter sido induzido a erro por prepostos do banco ao assinar contrato de empréstimo consignado que acreditava ser apenas uma consulta. Reclamou no Procon, sem sucesso, e apresentou extratos demonstrando os descontos em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se o banco réu descumpriu o dever de demonstrar a regularidade da contratação, mesmo diante da revelia; e (iii) verificar se o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme a Súmula 297 do STJ, o que legitima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. O banco réu, apesar de citado, permaneceu inerte, sendo revel e não se desincumbindo de provar a regularidade da contratação, conforme lhe competia nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC.

5. Os documentos apresentados pelo autor, como extratos bancários e registros no Procon, demonstram a verossimilhança das alegações e evidenciam a falha na prestação do serviço bancário.

6. A jurisprudência reconhece que a ausência de comprovação da contratação válida por parte da instituição financeira atrai sua responsabilidade objetiva pelos danos, inclusive morais, conforme a Súmula 479 do STJ.

7. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EREsp 1.413.542/RS, dado que os descontos ocorreram após 30/03/2021.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa), em razão da privação de valores de natureza alimentar, devendo ser indenizado no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada de empréstimo consignado.

2. Cabe à instituição financeira, nos termos da teoria da carga dinâmica da prova, comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo em caso de negativa de contratação pelo consumidor.

3. A falha na prestação do serviço bancário, com comprometimento dos deveres de informação e segurança, enseja indenização por danos morais
in re ipsa.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, §1º, e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, AC nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 28.06.2024; TJES, AC nº 5009801-91.2022.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON JORGE,
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES (id. 14201192), que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de id. 14201193, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a inversão do ônus da prova faz com que recaia sobre o réu o dever de comprovar a regularidade do contrato de empréstimo;
(ii)
juntou aos autos as únicas provas a que tinha acesso;
(iii)
o apelante buscou soluções tanto no Procon quanto no poder judiciário, e o banco réu deixou de responder nas duas esferas; e
(iv)
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, e o contrato objeto da lide estava em posse do réu revel. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente procedentes.

Em petição complementar de id. 14201194, o apelante junta extrato bancário (id. 14201195), a fim de demonstrar a ocorrência dos descontos mensais em sua conta.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões por ser revel na origem, conforme certidão de id. 14201197.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON JORGE,
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES (id. 14201192), que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de id. 14201193, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a inversão do ônus da prova faz com que recaia sobre o réu o dever de comprovar a regularidade do contrato de empréstimo;
(ii)
juntou aos autos as únicas provas a que tinha acesso;
(iii)
o apelante buscou soluções tanto no Procon quanto no poder judiciário, e o banco réu deixou de responder nas duas esferas; e
(iv)
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, e o contrato objeto da lide estava em posse do réu revel. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente procedentes.

Em petição complementar de id. 14201194, o apelante junta extrato bancário (id. 14201195), a fim de demonstrar a ocorrência dos descontos mensais em sua conta.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões por ser revel na origem, conforme certidão de id. 14201197.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por ADILSON JORGE em face de BANCO AGIBANK S.A., pleiteando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo, a restituição de valores e indenização por danos morais.

A inicial de id. 14200521 narra, em síntese, que o autor possui deficiência visual e é aposentado por invalidez, e que foi induzido a erro por prepostos do banco réu, assinando um contrato de empréstimo consignado quando acreditava tratar-se de mera "consulta". Afirma que tentou cancelar o negócio no prazo de arrependimento, sem sucesso, e que registrou reclamação junto ao Procon Municipal, que não foi atendida pelo banco (id. 14200531).

Por decisão de id. 14200533, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas deferiu a gratuidade de justiça e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, diante da existência de relação de consumo entre as partes.

Devidamente citado (id. 14201187), o banco réu não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia pela decisão de id. 14201190.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de id. 14201192, julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o autor não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual, contudo, entendo que assiste razão ao apelante, pelo que a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Explico.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes e as consequências jurídicas decorrentes.

De plano, verifico ser inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, conforme consignado pelo douto magistrado singular, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela Súmula nº 297 do c. STJ (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
)
.

Neste aspecto, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é matéria pacificada, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Tal entendimento também encontra-se consolidado na Súmula nº 479 do STJ, que dispõe que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Conforme relatado, no caso em tela, o Juízo de primeira instância inverteu o ônus da prova em decisão de id. 14201184, cabendo à instituição financeira a comprovação de que o autor não foi induzido a erro pelos funcionários do banco, e que efetivamente realizou a contratação do empréstimo em questão de forma livre e consciente.

Todavia, o banco requerido, mesmo após ser devidamente citado, restou revel; desse modo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe fora atribuído pelo art. 6º, VIII, do CDC e pelo art. 373, § 1º, do CPC, qual seja, o de apresentar o contrato e demonstrar sua legitimidade.

Por outro lado, ao meu ver, o requerente/apelante logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações.

A reclamação feita no Procon Municipal um mês antes do ajuizamento da presente ação possui a mesma narrativa aqui apresentada, e a resposta à notificação pelo apelado informou que “
os contratos firmados com o Agibank ficam em posse de uma empresa de guarda especializada, sendo necessário trâmite burocrático para solicitação e efetiva disponibilização de suas cópias”
, o que corrobora a impossibilidade, pelo apelante, de acessar o contrato firmado e juntá-lo aos autos (id. 14200531).

Ademais, o extrato de id. 14200528 possui registro de pagamento no valor de R$ 1.980,00 pela “LOJA AGIBANK SAO MATEUS - ES”; o apelante também juntou, em sede recursal, o extrato bancário de id. 14201195, comprova inequivocamente a efetivação de descontos na conta do apelante junto ao AgiBank sob a rubrica "Pagamento Emprestimo Cp Com Port. Beneficio".

Cumpre considerar que impõe-se a admissão de tal documento para a busca da verdade real; o petitório de id. 14201194 também relata que “
após várias tentativas e necessária intervenção de familiares o banco requerido entregou extrato da conta onde ocorre o crédito do INSS
”, pelo que, ao meu ver, não se caracteriza má-fé do autor ou prejuízo ao contraditório nos termos do art. 435 do CPC, especialmente considerando a hipossuficiência do autor e a revelia do réu.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Câmara Cível (grifei):

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO BANCO - INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O então autor ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência do negócio jurídico, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou o contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado com o banco requerido.
2. Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
(...) 5. O banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo/cartão de crédito consignado, de maneira que imperiosa a manutenção da r. sentença. 6. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário. 7. Recurso desprovido. (TJES. Data: 28/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004735-90.2022.8.08.0011. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA DOBRADA
- RESP 676.608/RS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE UMA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDOS EX OFFICIO – RECURSO DO BANCO PAN S/A CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. 2.
Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o recorrente BANCO PAN S/A, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da inexistência do débito oriundo do empréstimo em questão, realizado junto ao BANCO PAN S/A. Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato ora em discussão, com a devolução dos valores indevidamente cobrados.
(...) 4. Em que pese a existência de entendimento anterior, inclusive adotado por este e. TJ/ES, acerca da imprescindibilidade da comprovação de má-fé para a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados prevista no art.42 do CDC, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça vem revendo seu posicionamento e, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº676.608/RS pela Corte Especial, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão
. 5. Na hipótese em comento, uma vez que a contratação se deu em 03/05/22, tem-se que todos os descontos mensais ocorreram após a publicação do supracitado acórdão, que se deu em 30/03/21, de modo que correta a determinação fixada em sentença de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 6. O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.
7. Recurso de BANCO PAN S/A improvido. Recurso do BANCO SANTANDER S/A provido. Sentença reformada ex officio para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, além de determinar a incidência, sobre o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, AC nº 5009801-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, DJe: 29/Jul/2024).

Há de se recordar que a prestação do serviço não se resume à obrigação dita principal, mas engloba o cumprimento de deveres anexos, que excedem o dever de prestar e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva. São eles os deveres de informação, conservação, proteção, lealdade e de cooperação prática de atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte.

Restou, então, evidenciada falha na prestação do serviço bancário, com comprometimento do dever de segurança e informação, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

Portanto, a partir da análise dos autos, e considerando que a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus probatório, conclui-se pela veracidade das alegações do requerente, devendo ser declarada a nulidade da contratação.

Em razão da declaração de inexistência da relação jurídica, o autor faz jus à restituição dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, fixou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”. Naquela oportunidade, foram modulados os efeitos da decisão, estabelecendo que a restituição em dobro se aplicaria apenas aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que se deu em 30/03/2021.

No caso em exame, como se vê dos documentos constantes nos autos, o contrato de empréstimo foi firmado em março de 2023, ou seja, em data posterior ao referido marco temporal. Logo, em obediência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os descontos devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC).

Ressalvo que o valor do empréstimo que eventualmente tenha sido creditado em sua conta em decorrência do contrato ora anulado deverá ser devidamente abatido do montante a ser restituído, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa, o que poderá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, no que tange aos danos morais, entendo que resta configurado o dever de indenizar.

Neste âmbito, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

A privação de parte do benefício previdenciário do autor, que possui natureza alimentar, em decorrência de descontos indevidos, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua dignidade, configurando o dano moral presumido.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os padrões adotados por este Tribunal em casos semelhantes, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por ADILSON JORGE e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença de id. 14201192 e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a nulidade
do contrato de empréstimo consignado objeto da lide;

b) CONDENAR
o BANCO AGIBANK S.A. a
restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados da conta do autor,
a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

c) CONDENAR
o BANCO AGIBANK S.A. a
pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

Fica autorizada a compensação de eventual valor depositado na conta do autor em virtude do contrato anulado, devidamente corrigido, a ser apurado na mesma fase de liquidação.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral do réu, inverto o ônus sucumbencial e condeno o
BANCO AGIBANK S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar